Tribunal: TJMT
Processo: 0001504-05.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001504-05.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE - CPF: 054.122.161-29 (APELANTE), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA SCARDUA DAL MAS - CPF: 035.340.371-70 (VÍTIMA), LEILA FURINI SCARDUA - CPF: 206.870.601-68 (VÍTIMA), JOAO VITOR BOLSONI - CPF: 016.050.176-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001504-05.2018.8.11.0042

APELANTE: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL COM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO – PROVAS LIMITADAS À DECLARAÇÃO ISOLADA DO POLICIAL MILITAR, SEM CORROBORAÇÃO JUDICIAL –
IN DUBIO PRO REO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ATINENTE AO DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO RÉU – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA, INCLUSIVE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DO CORRÉU DAVID FERNANDO ARAÚJO DA COSTA.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para receptação culposa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001504-05.2018.8.11.0042

APELANTE: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Pedro Winicius Soares Bignarde, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação (art. 157, §2º, II, e art. 180,
caput
, ambos do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes da autoria com relação ao crime de roubo, ou o reconhecimento da minorante prevista no art. 29 do CP
. Quanto ao delito de receptação,
requer sua absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para a modalidade culposa, haja vista a ausência de dolo na sua conduta.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001504-05.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado
Pedro Winicius Soares Bignarde
a prática
dos crimes de roubo majorado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Fato 01 – No dia 05/01/2018, horário impreciso nos autos, em via pública, Rua Juliano Costa Marques, nesta Capital, os denunciados David e Pedro, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si, um automóvel Suzuki/Vitara, cor prata, placa OOR-925; um aparelho celular Iphone 07; dois cartões Ourocard; documentos pessoais; duas bolsas femininas; um talão de cheque; um tênis e uma bola de futebol, de propriedade das vítimas Leila Furini Scardua e Bruna Scardua Dal Mas.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia e hora do fato, as vítimas estavam dentro do veículo, momento em que foram surpreendidas pelo denunciado David, que entrou no banco de trás do carro onde estavam mais duas crianças e, com um objeto nas mãos simulando uma arma de fobo, anunciou o roubo, obrigando uma das vítimas a dirigir, contudo, diante do estado de nervosismo da vítima em conduzir o carro, o denunciado Davi obrigou que todos descessem do veículo. Nesse momento, já na posse do referido carro e demais pertences, o denunciado David empreendeu fuga do local, sentido ao Bairro Terra Nova.

Fato 02- Ainda na mesma data (05/01/2018) na residência localizada na Rua 07, quadra 15, lote 07, bairro Jardim Itamarati, nesta Capital, o denunciado Pedro foi preso em flagrante por adquirir/ocultar o veículo Honda/City, cor prata, placa OBH-7213 (falsa), ciente da procedência ilícita do referido bem (registro de ocorrência de roubo/furto IP-fl. 36/40) e por ter adulterado sinal identificador (placa) do aludido veículo automotor. Nesta, os policiais militares encontraram o citado veículo e, após checagem, foi constatado que o referido veículo era produto de roubo. Na sequência, os denunciados Davi e Pedro conduziram os policiais militares até o local onde haviam abandonado os objetos subtraídos, no roubo, inclusive o veículo da vítima [...]”
.

Quanto à tese absolutória apresentada pela defesa com relação ao crime de roubo, analisando detidamente o
conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual, máxime as declarações da vítima, do corréu e do policial envolvido na ocorrência, entendo que, de fato, as provas não autorizam a condenação do acusado, que, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

O recorrente negou o crime a ele imputado, afirmando que
“estava em casa com minha esposa e filhos quando a polícia entrou lá querendo a chave do carro, arma, e disse que não sabia de nada. Que nunca confessei a polícia que tinha participado do assalto”
(áudio id. 162778207).

O corréu, David Fernando Araújo da Costa, confessou a prática do roubo, sustentando que
“o Pedro não teve participação nisso. Quando a polícia me abordou, meu celular tocou e era o Pedro, daí eles me fizeram levar eles até a casa do Pedro, achando que ele tinha alguma coisa a ver com o assalto”
(áudio id. 162778207).

A vítima Leila Scardua Dal Mas, ao ser ouvida em juízo, confirmou o reconhecimento do corréu David como o autor do delito de roubo por ela sofrido. Quanto ao recorrente, apenas asseverou que ficou sabendo na delegacia que ele teria dado suporte ao assalto.

Confira-se:

“[...] Ele abordou a gente na saída do Shopping. Conforme entrei no volante, as crianças foram para o banco de trás, minha filha estava no banco da frente. Estava com meu neto e um sobrinho, ele entrou no banco traseiro, atrás de mim. Ele simulou que estaria armado, era uma arma de brinquedo, sempre meio escondida, apontando para as crianças. Quando eu olhava para trás ele falava para eu não olhar senão atiraria nas crianças. Ele queria que eu saísse dirigindo o carro, mas comecei a passar mal e ele mandou a gente descer. No que estávamos descendo do carro a minha filha jogou o celular dela para fora do carro. O meu ficou dentro da bolsa no carro. Ele tomou a direção do carro e fugiu.
Foi com o celular dela que conseguimos rastrear o carro e as outras coisas na residência dele. Reconheci na delegacia o David como sendo o autor do roubo
.
O outro a gente não viu
.
Quem abordou a gente foi só o David
.
Em nenhum momento a gente viu a participação de outra pessoa no assalto
. Não tenho nenhuma dúvida em relação ao David. Parece que meu carro foi localizado no Bela Vista.
Fiquei sabendo na delegacia que o David falou desse Pedro
. Quando a gente chegou na delegacia para reconhecer nossas coisas, eles já estavam presos, inclusive esse Pedro.
Pelo que a polícia falou esse Pedro deu suporte com o carro dele
. Algumas coisas que estavam dentro da minha bolsa foi recuperado, umas não. Tinha dinheiro também. O prejuízo foi de uns trezentos reais.
Na hora do assalto não percebi nenhum carro dando apoio
. A polícia disse que na casa desse Pedro foi encontrado um Honda Fit, produto de roubo.
O David abordou a gente a pé e saiu com o meu carro. Ele chegou sozinho de surpresa
. [...]”
(áudio id. 162778207).

Por sua vez, o policial militar, Elias José Lopes, narrou em juízo a diligência empregada, afirmando que o envolvimento de Pedro teria sido revelado na delegacia, após confrontá-los,
verbis:

“[...] Em rondas pelo bairro lixeira foi irradiado sobre isso de que
um elemento
tinha praticado o roubo dessas duas senhoras. Dentro do carro da vítima tinha um aparelho celular que foi rastreado e estava dando no bairro Itamarati. Dirigimos até lá, era em uma kitnet, onde moravam outras pessoas. Pedimos autorização para entrar e lá foi localizado o simulacro e o celular. Em seguida chegou a vítima,
que reconheceu o David como sendo o autor do roubo
. Ele confessou que tinha feito o roubo
e quem tinha levado ele para cometer o delito e dado apoio foi esse cidadão do Honda Fit, o Pedro
.
O David nos levou até esse Pedro, que morava próximo dali
. Chegando lá vimos o Honda City, e checando a placa que estava nele deu como se fosse um Honda Civic. Já tinha informações no Cioosp que esse Honda City estava dando apoio a vários outros roubos na localidade.
O David e o Pedro nos levaram até o local onde eles haviam jogado o celular
. Depois levou em outro local, num lixão, onde teriam jogado a bolsa da vítima. Depois levou a gente em um terreno baldio onde estava o carro abandonado da vítima. O segundo carro estava com placas frias. Num primeiro momento o Pedro dizia ser inocente, mas quando colocamos os dois frente a frente
dai o Pedro confirmou que teria dado apoio ao assalto levando o David
.
Não acompanhei o depoimento dos dois na delegacia
. [...]”
(áudio id. 162778207).

Em análise dos autos, constata-se que a única prova produzida judicialmente em desfavor do apelante se restringe ao depoimento prestado pelo policial militar Elias José Lopes, afirmando que os acusados teriam assumido a prática do crime depois de detidos.

Ocorre que, ao serem ouvidos na delegacia e em juízo, os réus apresentaram a mesma versão sobre os fatos, tendo David confessado a autoria do roubo, esclarecendo que o praticou sozinho, sem a participação de Pedro, inclusive ressaltou que
“fui eu quem levou a PM até a casa dele, após ele ser detido, foi o interrogando que o guiou para dar as informações para a polícia”.

Além disso, a vítima ressaltou em juízo que
“quem abordou a gente foi só o David, em nenhum momento a gente viu a participação de outra pessoa no assalto”.

Nesse diapasão, ainda que haja possibilidade de que o réu tenha praticado o fato delituoso descrito na exordial acusatória, as provas produzidas não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório, notadamente porque se restringem à declaração do policial militar,
que se encontra isolada nos autos
.

Repita-se: a ofendida não reconheceu o apelante como sendo um dos autores do delito; o corréu confesso não admitiu a sua participação; não havia nenhuma investigação pretérita que citasse seu nome como um possível assaltante; nenhum dos objetos subtraídos foram encontrados em sua posse.

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente adequada a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos judiciais de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do indivíduo, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E não destoa a boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
(TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015).

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação exige lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo no caso
sub oculis
, razão pela qual a sua absolvição com relação ao delito de roubo majorado é medida de rigor.

De igual modo, a defesa busca a absolvição do apelante com relação ao crime de receptação, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório, sobretudo em razão da impossibilidade de ter ciência quanto à ilicitude do objeto.

Caso mantida a condenação, pede a desclassificação do crime para a modalidade culposa, ante a ausência de dolo em sua conduta.

O recurso não comporta acolhimento neste ponto.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de prisão em flagrante delito [p. 4 – id. 162778201], boletins de ocorrência [p. 28-32 e 41-45 – id. 162778201], termo de exibição e apreensão [p. 33 – id. 162778201], auto de avaliação [p. 50 – id. 162778201], e nos depoimentos colhidos na instrução criminal.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, ele mesmo acabou admitindo em juízo ter comprado o veículo por um valor bem abaixo do praticado no mercado, por meio da modalidade de golpe conhecido como
“finan”
, sabendo que se tratava de um carro irregular,
verbis:

“[...] Quanto ao segundo fato eu não tive nenhum receio dos policiais checarem. Entreguei o documento do carro para a polícia. Eu recebi o DPVAT em dezembro e comprei esse carro através do finan.
Carro finan já não é certo
, mas por questão da minha deficiência pra eu comprar um carro automático seria muito caro. Como saiu dez mil de DPVAT eu entrei pelo finan e resolvi comprar esse carro. Marquei com a pessoa e comprei o carro, porém peguei o documento certinho, nem conferi nada, questão de chassi.
Quando a polícia checou a placa estava errado, era a placa de um Honda Civic, não tinha nada a ver com o carro
.
Eu sabia que era um carro irregular, mas não sabia que era roubado
. Tenho condenações por roubo.
Eu paguei dez mil pelo carro, mas ele valia quarenta mil
. Marquei com a pessoa de Eduardo pelo Facebook para eu encontrar com ele lá no Verdinho. Comprei esse carro pela minha deficiência e ele é automático, por esse valor jamais iria comprar e pelo fato do meu nome estar sujo era muito difícil financiar um carro. Comprei o carro em dezembro de 2017. [...]”
(áudio id. 162778207).

Ademais, o policial militar Elias José confirmou
a ocorrência do delito de receptação, sustentando que foi encontrado na residência de Pedro o veículo com placa de identificação adulterada, já que pertencia a outro automóvel, um Honda Civic.

Em juízo ainda foi ouvida a vítima, João Vitor Bolsoni, proprietário do veículo receptado, que declarou:

“[...] Fui roubado em novembro e meu carro foi localizado em 5 de janeiro. Quando localizaram meu carro eu estava de férias. Deixei o telefone de um amigo meu com a polícia e ele me ligou.
Quando retornei a Cuiabá fui procurar a respeito da recuperação de meu veículo e a polícia falou que através de um outro roubo, através de rastreador, recuperaram o carro da vítima e o meu carro que estava com esse indivíduo
. Me passaram a foto de três pessoas presas, mas nenhuma delas foram os que me assaltaram. Levaram meu carro e uns vinte e cinco mil de pertences, que não foram recuperados.
Dentro do meu carro tinha um documento de estacionamento exclusivo para deficiente, parece que é o Pedro
.
Meu carro foi localizado com placa diversa da original e pela checagem dava em um Honda Civic
. A polícia disse que checaram o chassi que constou ser o carro roubado. Fui roubado em Várzea Grande [...]”
(áudio id. 162778207).

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que ‘
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
’
[1]
.

Na hipótese, além da desproporcionalidade do valor pago pelo veículo [R$ 10.000,00] e das condições em que ocorreram as supostas negociações – por meio do “Facebook”, com um terceiro identificado apenas por Eduardo –, o apelante tinha plena capacidade de desconfiar da procedência ilícita dele, notadamente por ter adquirido o automóvel por meio da modalidade de golpe conhecido como
“finan”.

A mera alegação de desconhecimento da ilicitude do bem – sem provas que a sustente – não basta à sua absolvição.

A apreensão de bem em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua origem ilícita, fato processual não verificado nos autos.

A propósito, nesse sentido também
foram os argumentos lançados pela douta Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Com relação à autoria, também é inconteste nos autos e inexiste margem à alegação quanto ao fato configurador do delito de receptação culposa, pois o elemento subjetivo doloso do crime ressalta-se nas próprias palavras do Recorrente ao afirmarem que adquiriram o bem e o valor pelo qual pagou é irrisório, de sorte que não há como negar a origem ilícita dos bens, inclusive admitiu a posse deles, no entanto, negou que tinham conhecimento de sua origem ilícita.

Insta salientar que, ao comprar produto por valor totalmente discrepante daquele de valor original vendido em mercado, bem como sem nota fiscal/recibo ou qualquer meio que comprove sua licitude, dá-se margem, de início, para desconfiar que seja produto oriundo de crime.

Além disso, levando-se em conta a vida pregressa do Recorrente, o qual escancaradamente possui conduta voltada a senda delitiva, tem-se que a sua versão não possui credibilidade, já que se restringiram em meras alegações de desconhecimento da origem dos produtos, sem qualquer contraprova, visando somente alcançar sua impunidade.

Portanto, embora a defesa sustente a tese de que o Recorrente não sabia da origem ilícita dos bens, sua versão não encontra amparo nos autos.

Desse modo, não há como reputar como de boa-fé à conduta do Recorrente, pois adquiriram bens por valores bem inferiores ao de mercado, sem qualquer documentação ou recibo de pagamento.

É cediço que a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo Recorrente, que se limitou em alegar que adquiriu o bem, sem consultar sua procedência.

[...]

De igual modo, não há que se falar em desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, porquanto, consoante acima demonstrado, em momento algum da persecução criminal, o Recorrente apresentou documentos comprovando a aquisição lícita do bem e sua conduta amolda-se às disposições contidas no art. 180, caput, do Código Penal.

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao Recorrente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pelos recorrentes não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência dos bens que foram apreendidos nas suas posses, tampouco que os teriam adquiridos licitamente”
(id. 164729186).

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de receptação, considerando que o bem foi apreendido na posse do réu, em condições que permitem afirmar que tinha ele conhecimento da procedência ilícita dele.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO - “DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO”, NÃO TINHA CONHECIMENTO PARA VERIFICAR “A FALSIDADE DO CRLV DO VEÍCULO” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO EM PODER DO APELANTE - DEPOIMENTOS DE POLICIAL CIVIL - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO DE CRIME – VEÍCULO ADQUIRIDO POR MEIO DO GOLPE CONHECIDO COMO “FINAN”, COM VALOR ABAIXO DO MERCADO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - JULGADOS DO TJMT – DOCUMENTO FALSO - APELANTE DETINHA POSSE DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO [CRLV] E O APRESENTOU AOS POLICIAIS AO SER ABORDADO – ALEGAÇÃO DE QUE DESCONHECIA A FALSIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO NÃO COMPROVADA – ACÓRDÃO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há que se falar em absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do delito para a modalidade culposa, na hipótese em que o agente adquire produto de origem ilícita por valor abaixo daquele previsto pelo mercado, em local notoriamente conhecido como ponto de comercialização de objetos de origem ilícita, por meio do golpe popularmente chamado de “FINAN”, e ainda é encontrado na posse do objeto, pois tais circunstâncias ensejam a presunção de autoria e comprovam o dolo do agente. [...].” (TJMT, AP N.U 0021676-93.2015.8.11.0002)

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042; AP NU 0003158-60.2017.8.11.0010)

“Não tendo o apelante comprovado que desconhecia a falsidade ou incorreu em erro determinado por terceiro, a manutenção da condenação pelo delito de uso de documento falso é medida que se impõe” (TJMG, Ap nº 10144130010164001)
(N.U 0000702-38.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

Assim, com a absolvição do recorrente apenas com relação ao delito de roubo majorado, readéquo a sua reprimenda definitiva para
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de receptação.

Fixo o regime semiaberto e deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, em razão da sua condição de multirreincidente.

Por fim, redimensiono,
de ofício
, a reprimenda imposta ao corréu David Fernando para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa,
diante do afastamento da majorante do concurso de pessoas com relação ao crime de roubo, pela absolvição de Pedro.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para absolver o acusado
Pedro Winicius Soares Bignarde
quanto à prática do crime de roubo majorado, com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP,
conservando somente a condenação pelo delito de receptação, ficando a sua pena definitiva readequada para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

De conseguinte, redimensiono,
de ofício
, a reprimenda imposta ao corréu David Fernando para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Jurisprudência em teses – Edição n. 87 – Crimes contra o patrimônio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023